Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS.

1. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ).

2. A injusta recusa do plano de saúde à realização do tratamento médico indicado ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja a compensação por dano moral, que deve ser arbitrada segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.